Tribunal: STF
Processo: HC 185149
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-08
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus com pedido de medida liminar, impetrado por Victor Hugo Anuvale Rodrigues, em favor de Carlos Alberto Martins Junior, contra decisão proferida pelo Ministro Presidente do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 576.115/SP.
    Colho da decisão impugnada:
    “Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de CARLOS ALBERTO MARTINS JUNIOR, em que se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. 
    O Tribunal local, em decisão rarefeita, ao denegar o pedido liminar formulado no writ originário de n. 2074278-40.2020.8.26.0000, manteve a segregação cautelar do ora paciente, decretada pela autoridade coatora da localidade. 
    Consta dos autos a prisão em flagrante do custodiado, em 07/06/2019, ulteriormente convertida em preventiva, decorrente de suposta prática do delito capitulado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06. 
    Sustenta o impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal, uma vez que a desarrazoada e genérica segregação cautelar do paciente, além de despida de embasamento empírico e cuja audiência de instrução e julgamento se encontra indefinida, não preenche - como ultima ratio - os requisitos autorizadores do cárcere processual guerreado, nos moldes dos arts. 282, § 6º, 312 e 315, todos do CPP, estando, ainda, em franco descompasso ao art. 4º, inciso I, da Recomendação CNJ n.º 62/2020, adstrita ao novo e periclitante contexto determinado pelo Covid-19. 
    Nesse panorama, roga o impetrante pela revogação da prisão preventiva alhures, expedindo-se em favor do paciente premente alvará de soltura e, na sequência, seja-lhe concedida a liberdade provisória incondicionada ou, residualmente, mediante cominação de medidas cautelares alternativas, não prisionais, nos moldes dos arts. 316 e 319, ambos do CPP. 
    É o relatório. Decido. (eDOC 7)
    No STJ, o habeas corpus foi indeferido liminarmente.
    Nesta Corte, a defesa reitera os pedidos formulados naquele Tribunal.
    É o relatório.
    Decido.
    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em dupla supressão de instância.
    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (art. 5º, inciso XXXV, CF), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada na ocorrência de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que não verifico no presente caso.
    Na espécie, o impetrante afirma que, quando neguei liberdade ao paciente, afirmei que ele respondia por dois processos.
    Conforme assumido pelo impetrante, já apreciei os fundamentos do decreto prisional nos autos do HC 173.170, motivo por que o presente é mera reiteração, ainda que haja observação no sentido de que o segundo processo seja referente à execução pena aplicada no primeiro.
    A exclusão do segundo processo não invalida a ratio decidendi da decisão, motivo por que permanece hígida.
    Quanto à alegação de pandemia provocada pelo COVID-19, frise-se que o Plenário do STF na ADPF 347, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, negou referendo à medida liminar por ele concedida, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes. 
    Dessa forma, a análise deverá ser feita caso a caso segundo a Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF), mas determino ao Juízo de primeiro grau que reavalie, se ainda não reavaliou, a prisão preventiva do paciente, à luz da recomendação n. 62/2020 do CNJ, consideradas as peculiaridades do caso concreto.
    Publique-se.
    Brasília, 8 de maio de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente